Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704907-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: REGINA SOARES DA SILVA MARINHEIRO AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DESPACHO Intime-se a agravante parar se manifestar quanto à perda superveniente do objeto recursal diante da prolação de sentença pelo Juízo de Primeiro Grau com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 22 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator